Tribunal: STF
Processo: Rcl 41726
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). EMPRESAS QUE INTEGRAM O MESMO GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. RECURSO NEGADO. 



    1. Diferentemente dos reiterados casos julgados procedentes por esta Turma, por ofensa ao entendimento fixado na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e no Tema 725 da Repercussão Geral (RE 958.252), na hipótese destes autos, o foco da controvérsia não é a declaração de ilicitude da terceirização de atividade fim. É que a Primeira Turma desta CORTE, em recentes julgados, sedimentou o entendimento de que as empresas ADOBE e CREFISA, ora reclamantes, integram o mesmo grupo econômico, o que afasta a estrita aderência entre o caso concreto e os paradigmas apontados ( Rcl 37.009 AGR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 14/7/2020; e Rcl 39.792 ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 14/5/2020).



    2. Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) e do RE 958.252 (Tema 725 da RG), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação.



    3. Recurso de Agravo ao qual se nega provimento.